Tribunal: TJDFT
Processo: 0004283-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004283-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JÉSSICA LUANA DE CASTRO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. CONDUTA ATÍPICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva. 2. A abordagem realizada na fila de ingresso no estabelecimento prisional não é meio eficiente para tornar impossível o tráfico de entorpecente para o interior do presídio. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 17 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria ocorrido crime impossível, porquanto entende que a substância encontrada com ela teria sido recolhida em revista realizada antes de adentrar no estabelecimento prisional, tornando impossível a consumação do delito em razão de não ter conseguido atingir o seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade, devendo ser absolvida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao artigo 17 do CP, e 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos restou incontroverso que a ré tentou adentrar com droga no presídio, especificamente 96,59 g de maconha, em sua cavidade vaginal, quando realizava visita a um detento que estava preso (...). A conduta da ré de trazer consigo substância entorpecente em sua cavidade vaginal, visando adentrar em estabelecimento prisional e difundi-la, não constitui meio inidôneo à consumação do crime de tráfico de drogas” (ID 15372694). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027